Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. RESTRIÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. REAÇÃO DO RÉU. DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). MANTIDA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.
V – Para que seja aplicada a fração redutora da pena em face do privilégio, deve-se observar o nível de provocação da vítima, mostrando-se adequada a fração de 1/5, quando houve tempo para arrefecimento da reação, que se mostrou desproporcional diante das circunstâncias fáticas.
VI – Recurso conhecido e desprovido.